Tribunal: STF
Processo: HC 232261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Fortes Bassi e outros, advogados, em 5.9.2023, em benefício de Maria Luisa, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de pretensa demora no julgamento do Habeas Corpus n. 786.293/SP, protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 21.11.2022, sem decisão de mérito até a data da impetração



    2. Os impetrantes alegam que, em “19 de dezembro de 2022 os autos foram encaminhados à conclusão da Exma. Min. Rel. (Doc. 01), porém, até o presente momento, não houve qualquer julgamento do remédio heroico mesmo com o ajuizamento de 05 (cinco) pedidos de preferência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer-se a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva da Sra. Maria Luisa em prisão humanitária domiciliar, enquanto perdurar o período de recuperação de sua genitora ou até suas crianças completarem 12 (doze) anos de idade, sempre sob monitoramento eletrônico e com revisão periódica, em atenção ao artigo 315, incisos I, II e III, 316, caput e parágrafo único, e 318, incisos III e V, c.c. 319, inciso IX, todos do CPP, com fulcro no artigo 3º, caput, do Estatuto do Idoso, do artigo 4º, caput, do ECA, no artigo 146-B, inciso IV, da LEP.



    Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem para que seja fixado um prazo razoável e determinado para Autoridade Coatora julgar o mérito do Habeas Corpus nº 786. 293/SP” (fl. 7, e-doc. 1). 



    3. Em 8.9.2023, determinei fosse oficiada a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer a data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 786.293/SP (fl. 3, e-doc. 14).



    4. As informações requisitadas foram prestadas em 21.9.2023 e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta das informações prestadas pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2023, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 5.9.2023, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 786.293/SP, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, no dia 20/09/2023, proferi decisão monocrática, concedendo, em parte, a ordem de habeas corpus para: a) substituir a constrição imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal quanto à Ação Penal n.º 1524460-74.2020.8.26.0228, se por outro motivo não estiver segregada; b) aplicar as medidas cautelares diversas da prisão descritas nos incisos III (não manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial) do art. 319 do Código de Processo Penal e c) substituir a prisão-pena resultante do Processo n.º 0010741-70.2011 pela prisão domiciliar com monitoramento” (fl. 3, e-doc. 16). 



    6. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 786.193/SP.



    A decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, nela tendo sido examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas da medida liminar. 



    Apontou-se como coator a demora no julgamento daquele habeas, o que veio a ocorrer. A decisão de indeferimento da liminar - ato judicial praticado naquela instância - foi substituída em 20.9.2023, tendo havido julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADROFÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021, 198.845, DJe 9.4.2021, e 198.957, DJe 6.4.2021.



    7. Anote-se inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão do habeas de ofício. O objeto daquela impetração foi examinado, tendo sido afastadas, com fundamentação idônea, todas as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes e reiteradas nesta impetração.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes ao pedido “para que seja convertida a prisão preventiva da Sra. Maria Luisa em prisão humanitária domiciliar enquanto perdurar o período de recuperação de sua genitora ou até suas crianças completarem 12 (doze) anos de idade, sempre sob monitoramento eletrônico e com revisão periódica” (fl. 7, e-doc. 1), foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidadas neste habeas corpus.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora